Tribunal: TJDFT
Processo: 0735640-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0735640-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA OLIMPIA FERREIRA CORTES EMBARGADO: ADEMIR MONTEIRO DE CARVALHO DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARIA OLIMPIA FERREIRA CORTES contra a decisão de ID 75515318, que não conheceu do recurso. Em suas razões (ID 75834067), a parte agravante, ora embargante, alega, em suma, que a decisão é omissa, em razão da ausência de enfrentamento da questão da natureza de ordem pública da impenhorabilidade do bem de família; que houve violação ao direito constitucional à moradia; que houve alteração na composição dos dependentes residentes. Busca, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, com o conhecimento e provimento do recurso. Contrarrazões no ID 76164513. Brevemente relatados, decido. Por força do disposto no artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão. Na hipótese, inexiste a alegada omissão, já que houve expressa fundamentação sobre a impossibilidade de novo conhecimento de matéria decidida no segundo grau de jurisdição anteriormente. Consignou-se, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade do bem de família está alcançada pela preclusão consumativa, porquanto se trata de repetição de matéria resolvida. A circunstância de outro dependente ter passado a residir no imóvel, em conjunto com a parte embargante, não afasta os efeitos da preclusão da matéria, tampouco representa correspondência com uma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Conforme registrado no pronunciamento judicial embargado, “ainda que se trate de questão de ordem pública, não se admite a reiterada apresentação da mesma alegação no primeiro e no segundo grau de jurisdição, em razão da preclusão consumativa”. Assim, houve enfrentamento da questão, não havendo omissão na decisão. Ante o exposto, conheço e REJEITO os embargos de declaração. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora